Tribunal: TJMT
Processo: 0038317-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038317-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RONALDO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 008.786.731-13 (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RIELSON GOMES SILVA NUNES SA - CPF: 820.644.585-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2013-SAD/PJC/MT - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DE CANDIDATO – LEGITIMIDADE DA FUNCAB – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RATIFICADA.

1. A
Fundação Professor Carlo
s Augusto Bittencourt (FUNCAB) é a responsável por toda a 1o etapa do certame, incluindo, inclusive, a investigação social, posto que a Administração Pública será responsável apenas e tão somente pela 2o etapa (Curso de Formação), conforme itens 4.1 “f” e 4.1.1.

2. No mesmo edital acima mencionado, constata-se eventual recurso administrativo interposto contra o resultado da investigação social será dirigido à FUNCAB, a qual detém competência para apreciá-lo, sendo a fundação a última instância recursal (na via administrativa) e soberana em suas decisões (itens 18.1, “L” e 18.18 de edital).

3. Assim, se cabe à FUNCAB a atribuição de analisar recursos contra o resultado da fase de investigação social no concurso público regido pelo Edital n. 001/2013/SAD/PJC/MT, não há falar-se na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

4. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pela FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária no 0038317-73.2014.811.0041, julgou procedente para determinar a nulidade do ato de exclusão do Apelado do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Investigador de Polícia Judiciaria Civil, autorizando a sua participação no próximo Curso de Formação Inicial Técnico Profissional, e se aprovado, sua nomeação respeitando o número de vagas e a ordem de classificação.

Em suas razões recursais (Id. 3923404), argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que atua como longa
manus
ou preposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que não foi sua a responsabilidade pela investigação social dos candidatos ao cargo de Investigador de Polícia e que somente organiza o concurso público.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 3923408.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 5636232).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da lide da ação ordinária, cujo objeto é a exclusão ao Apelado do concurso público pelo fato de estar respondendo ação penal.

Ao analisar o edital do certame (Edital no 001/2013-SAD/PJC/MT), verifica-se que o concurso público para Investigador de Polícia é composto por duas etapas, sendo a primeira composta por 6 (seis) fases e, dentre elas, a investigação social.

Já a segunda fase será o Curso de Formação, sendo que somente esta última será realizada pela Administração Pública, por meio da Academia de Polícia Judiciária Civil, conforme se infere nos itens 4.1, “f” e 4.1.1 do edital (Id.3922683), que assim estão redigidos
in verbis:

4.1. O presente Concurso Público será composto de 02 (duas) etapas distintas, sendo que a
Primeira Etapa
será composta de 06 (seis) fases, são elas:

a) 1a fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; e Prova de Digitação somente para o cargo de Escrivão de Polícia, de caráter eliminatório;

b) 2a fase: Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório;

c) 3afase: Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

d) 4a fase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

e) 5a fase: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

f) 6a fase: Investigação Social, de caráter eliminatório.

4.1.1. A
segunda etapa
do Concurso Público
consistirá do Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional, ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil
, de caráter eliminatório. (NEGRITEI)

Desta forma, conclui-se que a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) é a responsável por toda a 1o etapa do certame, incluindo, inclusive, a investigação social, posto que a Administração Pública será responsável apenas e tão somente pela 2o etapa (Curso de Formação).

No mesmo edital acima mencionado, constata-se eventual recurso administrativo interposto contra o resultado da investigação social será dirigido à FUNCAB, a qual detém competência para apreciá-lo.

Insta consignar ainda que a FUNCAB é a última instância recursal (na via administrativa), sendo a Fundação soberana em suas decisões, conforme se pode observar nos itens 18.1, “L” e 18.18, que assim estão redigidos,
in verbis:

18.1.
Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, a FUNCAB, contra:

a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b) indeferimento da inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência;

c) indeferimento da solicitação de condição especial;

d) indeferimento ou não confirmação de inscrição

e) gabarito preliminar, formulário ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

f) resultado preliminar da Prova Objetiva;

g) resultado preliminar da Prova de Digitação;

h) resultado preliminar da Prova de Títulos;

i) resultado preliminar do Exame de Saúde;

j) resultado preliminar do Teste de Aptidão Física;

k) resultado preliminar da Avaliação Psicológica;

I) resultado preliminar da Investigação Social;

m) resultado preliminar da Primeira Etapa.

18.18.
A Banca Examinadora da FUNCAB, empresa responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões
, razão pela qual não caberá recursos ou revisões adicionais. (NEGRITEI)

Assim, se cabe à FUNCAB a atribuição de analisar recursos contra o resultado da fase de investigação social no concurso público regido pelo Edital n. 001/2013/SAD/PJC/MT, não há falar-se na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL – MÉDICO LEGISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – PRELIMINAR DE IELGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – MÉRITO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social, do concurso aberto pelo Edital n. 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
de mandado de segurança, em que se discute esse ato. Não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recurso Administrativo, o que demonstra a boa-fé do Apelante e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito. Inteligência da Súmula n. 266/STJ. (TJ/MT - N.U 0013146-17.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDAÇÃO - SENTENÇA E APELO INTERPOSTOS SOB ÉGIDE DO CPC/73 - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB: PREVISÃO NO EDITAL DA COMPETENCIA PARA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - REJEITADA
. EM REEXAME: AUSÊNCIA COMPLETA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NENHUM COMPROVAÇÃO DA ALEGADA TRANSAÇÃO PENAL E/OU DE SEU CUMPRIMENTO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE - APELO PREJUDICADO. 1. "[...] 2. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016. (...) 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1640699/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017) 2. "[...] 1.
Segundo previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social.
[...].” (...) (TJ/MT - N.U 0004582-36.2014.8.11.0013, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 001/2013/SAD/SESP/MT - ORDEM CONCEDIDA PARA ASSEGURAR A APTIDÃO DO IMPETRANTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CERTAME – EXCLUSÃO DA FUNCAB DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – ATRIBUIÇÃO DE ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA REFERIDA FASE PREVISTA NO EDITAL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social do concurso aberto pelo Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo de mandado de segurança em que discute tal ato. (TJ/MT - N.U 0025393-30.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016) (NEGRITEI)

- DO REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário de sentença, faço a seguinte ponderação.

É de conhecimento de todos os e. julgadores que compõem esta e. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do meu posicionamento na matéria posta sob análise, qual seja, investigação social para ingresso no serviço público.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade que faz a ação ser julgada procedente.

Em primeiro lugar, a FUNCAB não demonstrou de forma cabal, qual foi a motivação da exclusão do Apelado na fase de investigação criminal, haja vista que todas as certidões criminais do local onde o Apelado morava são negativas (da Polícia Civil do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal da 1a Região e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território), conforme se infere no Id. 3923102.

A única ação penal que o Apelado respondia era pelo delito previsto no art. 171 do Código Penal.

No entanto, tal ação foi sentenciada e declarou extinta a punibilidade do Apelado, ante ao cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conforme se pode observar na sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF e anexada no Id. 3923103.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021